Tribunal: STF
Processo: ARE 1329693
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. eletrônico 15).



    O embargante sustenta ocorrência de erro material na citação da ementa do Tribunal a quo.



    Alega, ainda, que 



    “[...]



    o pronunciamento definitivo e vinculante dessa Corte sobre temas relativos às alterações introduzidas na Lei n.° 8.429/92 pela Lei n.° 14.230/2021, em especial quanto às questões de direito dispostas nos itens abaixo, as quais são relevantes do ponto de vista político, social e jurídico, além de ultrapassar os interesses subjetivos do processo” (pág. 2 do doc. eletrônico 40). 



    Intimado para apresentação de contrarrazões, o embargado apresentou manifestação (doc. eletrônico 22).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão a embargante, devendo o erro material apontado ser corrigido.



    Isso porque a ementa citada na decisão monocrática constante do documento eletrônico 15 diverge da acostada dos autos.



    Assim, corrijo a citação da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos:



    “AGRAVO RETIDO - NULIDADE DOS DEPOIMENTOS - TESTEMUNHAS SUSPEITAS - ADVERSÁRIOS POLÍTICOS - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EXISTENCIA DE DESAFETO PESSOAL - PROVIMENTO NEGADO - APELAÇÕES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO E VICE - PREFEITO MUNICIPAIS - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ARTIGO 935 - IMPOSIÇÃO LEGAL - REJEIÇÃO - DESCUMPRIMENTO INDEVIDO DE ATO DE OFÍCIO - UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA SEM INVESTIDURA EM FUNÇÃO PÚBLICA - CONCORRENCIA PARA QUE TERCEIRO SE ENRIQUÇA ILICITAMENTE - ARTIGOS 10, INCISOS II E XII E 11, INCISO II, DA LEI 8.429192 - CONDUTA ILÍCITA - CONFIGURAÇÃO - EXISTENCIA DE ATO IMPROBO - APLICAÇÃO DAS SANÇOES LEGAIS - INEXIGIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 



    - Opoente político não se confunde com desafeto pessoal, sob pena de esvaziarmos qualquer denúncia de irregularidade ou prática de improbidade emanada de tais agentes, os quais, registre-se, possuem amplo conhecimento da atividade política desenvolvida pelos seus pares, maior, inclusive, do que qualquer pessoa comum do povo, pelo que ausente qualquer prova que aponte no sentido de suspeição da testemunha, incabível apresenta-se a declaração da nulidade do seu testemunho.



    - Ademais, a prova testemunhal colhida, assim como todo o acervo probatório constante dos autos, deve ser analisado em conjunto, complementando-se e, nesse diapasão, evidenciado resta que os depoimentos colhidos encontram-se em consonância às demais provas produzidas na demanda, pelo que evidente a ausência de qualquer indício que aponte acerca da fidedignidade das alegações aduzidas pelo réu nos presentes agravos, devendo a eles ser negado provimento.



    - Incabível falar-se em nulidade da sentença, quando essa apenas utilizou-se de regra legal, constante do ordenamento jurídico cível pátrio, em seu artigo 935, a qual preconiza a impossibilidade da renovação dá discussão acerca da existência do fato ou, ainda, sobre a sua autoria, em sede cível, quando tais questões já se encontrarem decididas no juízo criminal.



    - Restando comprovadas as conduta ímprobas do primeiro réu ao praticar atos atinentes à função de prefeito com a conivência do segundo, mesmo após decisão judicial afastá-lo do cargo por ele ocupado, e ato administrativo empossar o segundo, além de utilizar se de veículo oficial, munido de combustível do Município, já não figurando mais como agente político municipal, e do segundo réu proibir que o funcionário público Osmar Faria Ribeiro exercesse seu trabalho, recebendo salário para permanecer em casa, ambas as condutas visando atender interesse pessoal do primeiro réu, incorrendo, manifestamente, na prática das condutas dispostas no artigo 10, incisos II e XII e artigo 11, inciso II, da Lei n° 8.429/92, patente resta a configuração da prática de improbidades administrativas, ensejadoras da aplicação das sanções dispostas no artigo 12, da Lei n° 8.429/92.



    - Da dicção do artigo 12, inciso II, da Lei n° 8.429/92, depreende-se que a aplicação das sanções ali previstas poderá se dar de forma isolada ou cumulativa, devendo, para tanto, ser analisado, pelo julgador, a gravidade do fato diante da extensão do dano causado, bem como do proveito patrimonial obtido pelo agente.



    - Evidenciado, da análise dos atos ímprobos imputados aos réus, a prática de atos em manifesta dissonância aos princípios que regem a Administração Pública, incorrendo, tais condutas, ainda, em dano ao erário e comprometimento da ordem jurídico legal, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ante a extrema gravidade das condutas praticadas, e seu grau de reprovabilidade, evidente resta que a magistrada a quo agiu com acerto na aplicação das sanções contidas no inciso III, do artigo 12, da Lei n° 8.429/92, pelo que irreparável a condenação imposta (págs. 309-310 do doc. eletrônico 3).”



    Isso posto, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir erro material na ementa do acórdão recorrido consignado na decisão monocrática (doc. eletrônico 15), conforme fundamentação acima (art. 1.024, § 2°, do novo CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator